Tribunal: TJMT
Processo: 1009637-77.2020.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009637-77.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Progressão de Regime, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[LUCIA DE SOUZA - CPF: 571.420.091-87 (ADVOGADO), RODRIGO FERREIRA DIAS DA SILVEIRA - CPF: 019.905.321-95 (PACIENTE), JUIZ JOAO MANOEL GUERRA (IMPETRADO), LUCIA DE SOUZA - CPF: 571.420.091-87 (IMPETRANTE), RODRIGO FERREIRA DIAS DA SILVEIRA - CPF: 019.905.321-95 (PACIENTE), LUCIA DE SOUZA - CPF: 571.420.091-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1009637-77.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: LUCIA DE SOUZA

IMPETRADO: JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – INEXISTÊNCIA DE DOCUMENTOS HÁBEIS A COMPROVAR O ESTADO DE SAÚDE DO PACIENTE – FALTA DE PROVAS DE QUE SEJA INTEGRANTE DO GRUPO DE RISCO – PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR OU FIXAÇÃO DE MEDIDAS ALTERNATIVAS – COVID-19 – DESCABIMENTO –
ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Não se pode falar em imposição de regime de prisão domiciliar ou imposição de cautelares diversas, se não consta dos autos nenhum documento médico hábil a comprovar o estado de saúde do custodiado, ou que ele integre grupo de risco de contágio do COVID-19, a justificar a imprescindibilidade da medida pleiteada pela defesa.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1009637-77.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: LUCIA DE SOUZA

IMPETRADO: JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
com pedido de liminar impetrado em favor de RODRIGO FERREIRA DIAS DA SILVEIRA, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3ª Vara Criminal de Sinop.

Narra que o paciente foi condenado, pelo juízo singular, a 10 [dez] anos, 4 [quatro] meses e 8 [oito] dias de prisão, em regime fechado, pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico [arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006] e posse ilegal de arma de fogo de uso permitido [art. 12 da Lei n. 10.826/2003], cujo recurso de apelação ainda pende de julgamento nesta Corte.

Assevera que o réu é hipertenso e que, em ocasião pretérita [janeiro/2019], recebeu indicação médica para
“ser colocado em local livre de fumaça, em decorrência de problemas respiratórios”
.

Sustenta que não há, na unidade prisional,
“remédios básicos para tratamento da hipertensão do reeducando”
, razão pela qual almeja a concessão de prisão domiciliar ou aplicação de medidas alternativas, em razão da pandemia do Coronavírus.

Determinada a emenda da inicial, em razão de não terem sido acostadas as peças necessárias para o conhecimento pleno da controvérsia, a impetrante juntou a decisão recorrida e um e-mail da farmacêutica da Penitenciária Ferrugem.

A liminar almejada foi indeferida.

Prestadas as informações pelo juízo de origem, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1009637-77.2020.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Verifico, no executivo de pena de RODRIGO, que sua condenação definitiva é de 11 [onze] anos e 8 [oito] meses de reclusão, dos quais cumpriu, até a presente data, apenas 1 [um] ano, 5 [cinco] meses e 25 [vinte cinco], correspondente a 12% [doze por cento] do total da reprimenda.

O juízo singular, ao indeferir a pretensão do paciente, esclareceu que
“as medidas de prevenção ligadas ao combate do COVID-19 também estão sendo tomadas no ambiente carcerário, eis que a Penitenciária “Ferrugem” encontra-se cumprindo as normas constantes na Nota Técnica Orientativa n. 02/2020/SPP/SAAP/SESP-MT de 18 de março de 2020, a qual, inclusive suspendeu as visitas nas unidades prisionais deste Estado, e a saída dos reeducandos que cumprem pena em regime fechado para o trabalho externo, bem como a Nota Técnica Orientativa n. 04/2020/SPP/SAAP/SESP-MT de 01 de abril de 2020, a qual prorrogou por mais 15 (quinze) dias, a suspensão da visitação a pessoas cadastradas nas unidades penais estaduais, evitando-se o contato dos presos com pessoas de fora da unidade prisional, prevenindo, assim, eventual risco de contaminação”
, acrescentando que
“até o presente momento, não há casos suspeitos de contaminação pelo COVID-19 na Penitenciária ‘Ferrugem’
”.

Os documentos acostados pela impetrante demonstram que o paciente é hipertenso, o que, por si só, não autoriza que seja colocado em liberdade, pois o seu tratamento estás sendo feito
intramuros
, com os medicamentos indicados [Losartana 50mg].

Nesse ponto, destaco que o e-mail acostado, enviado pela Farmacêutica que atua na Penitenciária Ferrugem, dá conta de que, no mês de abril,
por alguns dias
,
o medicamento esteve em falta, não só na unidade prisional, mas
no município de Sinop
, e seu fornecimento foi restabelecido no início de maio.

Acrescentou, ainda, que a família do reeducando foi contactada e providenciou o medicamento, o que autoriza concluir que seu tratamento, que é contínuo,
não foi interrompido
.

De fato, não há provas que a enfermidade invocada não esteja controlada e que, por conta dela, haja necessidade de retirar o paciente do sistema prisional.

A hipertensão arterial atinge cerca de 25% [vinte cinco por cento] da população brasileira [fonte:
https://www.saude.gov.br/noticias/agencia-saude
], e pode ser controlada com medicamentos e alimentação balanceada, o que RODRIGO já vem recebendo na unidade prisional.

No tocante à alegada
“doença respiratória”
, a impetrante quedou-se inerte em comprová-la, pois trouxe, apenas e tão somente, uma indicação médica para realização de angiotomografia de tórax, datada de 22/01/2019,
“para investigação de dor torácica”
.

Sequer os resultados do sobredito exame foram acostados, tampouco atestado médico que demonstre a existência de qualquer patologia de natureza respiratória, nos dias atuais.

Apesar da gravidade da situação causada pela pandemia, entendo que cada caso deve ser visto com temperança, notadamente porque o pânico que a situação desencadeia não pode levar a decisões precipitadas, que coloquem em risco a coletividade.

Assim, seguindo recomendações do Governo Federal e Estadual, medidas sanitárias têm sido implementadas para garantir a integridade física dos detentos e minimizar o risco de contaminação nos presídios.

De fato, foram adotadas precauções de caráter restritivo a todos que tem acesso à população carcerária, sendo certo que, até o momento, não há notícia de caso confirmado no sistema prisional de Mato Grosso.

A Recomendação n. 62/2020/CNJ, e as demais orientações a respeito da pandemia, não equivalem à soltura imediata de presos.

As medidas alternativas ao encarceramento, diante da situação da COVID-19, devem ser direcionadas aos
detentos que estão incluídos no grupo de risco
e, principalmente, que não representam risco à sociedade.

Nesse quadro, a situação crítica que assola o mundo não pode ser utilizada como salvo conduto, consoante a seguinte decisão do STJ:

“[...] no tocante a necessidade de se evitar aglomeração de pessoas em razão do COVID-19, por certo que
a referida medida não serve como salvo conduto indiscriminado, para que se mantenha ou coloque nas ruas pessoas de alta periculosidade
. Ademais,
não trouxe o impetrante aos autos qualquer informação no sentido da ocorrência de eventual proliferação do referido vírus no estabelecimento prisional no qual o paciente se encontra recluso
[...]
o eventual beneficiário do instituto demonstre: a) sua inequívoca adequação no chamado grupo de vulneráveis do COVID19; b) a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; e c) o risco real de que o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do convívio social, causa mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida
. [...]

[HC nº 570082/PR, Min. Reynaldo Soares, 31.3.2020]

Com efeito,
não se identifica, com base na documentação carreada, qualquer excepcionalidade a ensejar a liberdade do paciente
, fulcrada na Recomendação 62/2020 do CNJ.

Se não há provas de que a manutenção do paciente no cárcere resulta em perigo a sua saúde ou que compromete as medidas de prevenção, a prisão deve ser preservada.

Respalda a conclusão os seguintes arestos:

[...] A Recomendação nº 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça não é vinculante, mas ato normativo que consiste em simples recomendação, que não afasta o exame das situações submetidas à apreciação casuisticamente, em âmbito jurisdicional. Precedente do TJRS. Habeas Corpus negado. (TJ/RS, Habeas Corpus Cível, Nº 70084111152, Sétima Câmara Cível, Relator: Carlos Eduardo Zietlow Duro, Julgado em: 26-03-2020).

[...] Em relação às medidas de prevenção ao contágio do vírus COVID-19, em razão da Recomendação-CNJ nº 62, de 17/03/2020, observa-se que a impetração não demonstrou o enquadramento do paciente em algumas das situações previstas no referido ato. De qualquer forma, não se evidencia ser caso de colocação do paciente em liberdade, pois não consta que o paciente esteja no grupo de risco, o que, aliado ao fato de se tratar de paciente acusado de delitos graves e com risco concreto de reiteração criminosa, recomenda a manutenção da sua prisão preventiva. [...] (TJ/DF,
Acórdão 1240577
, 07071640820208070000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2ª Turma Criminal, data de julgamento: 26/3/2020, publicado no PJe: 14/4/2020)

Diante do exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de RODRIGO FERREIRA DIAS DA SILVEIRA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2020